Tribunal: TJSP
Processo: 1077172-21.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – BLOQUEIO DE CONTA EM "WHATSAPP BUSINESS". Sentença de procedência. Recurso da ré. ADMISSIBILIDADE EM PARTE. Legitimidade passiva configurada. Aplicativo "WhatsApp" que integra o mesmo grupo econômico da ré, única empresa com estabelecimento no país. Aplicação do CDC e do Marco Civil da Internet. Conta da autora banida sem

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – BLOQUEIO DE CONTA EM "WHATSAPP BUSINESS". Sentença de procedência. Recurso da ré. ADMISSIBILIDADE EM PARTE. Legitimidade passiva configurada. Aplicativo "WhatsApp" que integra o mesmo grupo econômico da ré, única empresa com estabelecimento no país. Aplicação do CDC e do Marco Civil da Internet. Conta da autora banida sem indicação de fato concreto que caracterize violação aos Termos de Serviço ou à Política Comercial da plataforma. Dever de informação e transparência não observado. Falha na prestação do serviço reconhecida. Manutenção da obrigação de restabelecimento da conta, com as funcionalidades e dados anteriores ao bloqueio. Danos morais. Afastamento. Bloqueio que, embora injustificado, gerou essencialmente transtornos operacionais e dificuldades internas na condução da atividade econômica, já reparados pela tutela específica. Ausência de prova de abalo relevante a direitos da personalidade, exposição vexatória, abalo de crédito ou repercussão externa desabonadora. Dissabores que não ultrapassam a esfera dos meros transtornos contratuais.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.